Tribunal: TJDFT
Processo: 0708491-98.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708491-98.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS BARBOSA TEIXEIRA APELADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. D E C I S Ã O Diante da autocomposição das partes, noticiada no ID 25917825 e firmada por advogados com poderes para transigir, homologo o acordo firmado quanto a este feito, com base no artigo 932, I, do CPC. Retire-se de pauta. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora